Tribunal: STF
Processo: HC 233467
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Cleone Inacio Borges Filho impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O presente writ não comportou conhecimento, uma vez que a controvérsia aqui trazida pela defesa não foi sequer debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a análise do tema por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, este habeas corpus configura mera reiteração do pedido feito em writ anterior (HC n. 817.641/MG), no qual a Sexta Turma já havia confirmado a impossibilidade de análise do tema ante a supressão de instância da matéria, não se podendo olvidar a ausência de ilegalidade flagrante no caso, já que o próprio relatório do acórdão proferido pela Corte de origem revelou que o pleito aqui deduzido não foi nem mesmo objeto do recurso de apelação. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 838.836 EDcl AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante requer “seja aplicada a causa de diminuição de pena da colaboração premiada prevista no art. 41 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo”.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    A controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não vislumbro ilegalidade flagrante para a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente